Tribunal: STJ
Processo: 5021714-16.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894844 - MG
(2025/0107065-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54672420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f5331cd-e505-4935-ad0b-e5f33b59ec58

Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f5331cd-e505-4935-ad0b-e5f33b59ec58

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894844 - MG
(2025/0107065-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : DIMASTER
-
COMERCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130

JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53275096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:32
Código de Controle do Documento: 6633f43f-5eef-4788-88d4-ad3bfd13f435

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 1362):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do e CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes vícios: a)
omissão quanto à inaplicabilidade da
b) omissão quanto à
Súmula 7/STJ;
impugnação específica à alegada constitucionalidade da matéria.
Aduz que “O r. acórdão entendeu que, no caso em tela, seria
necessário incursionar no acervo probatório, o que encontraria óbice na
(...) Ocorre que, ao contrário do que é afirmado no r.
Súmula 7/STJ.
acórdão, a análise da celeuma independe do reexame fático-probatório.
Tem-se no caso que a cognição necessária para infirmar o resultado do
julgamento é estritamente jurídica, uma vez que o recurso especial
interposto não pretende a reavaliação do conjunto probatório, mas, sim, a
correta interpretação e aplicação da legislação federal, em exigência
contida no
-A da LC 87/96 para a legalidade da cobrança do
art. 24
DIFAL-ICMS.” (fls. 1376-1377).
Afirma que “O r. acórdão entendeu que as Embargantes se
manifestaram de forma genérica ao impugnar a alegada
constitucionalidade da matéria. Como se demonstrou ao longo do feito, a
,
controvérsia ora discutida possui natureza infraconstitucional
especialmente no que concerne à condição indispensável para a cobrança
Documento eletrônico VDA53275096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:32
Código de Controle do Documento: 6633f43f-5eef-4788-88d4-ad3bfd13f435

do tributo, tal como prevista pelo legislador no § 4o do
-A da Lei
art. 24
Complementar no 190/2022. Como se vê, em seu Agravo em Recurso
Especial, as Embargantes tratam claramente sobre o tema: (...)” (fls. 1377-
1378).
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo a
decisão então agravada não conhecido do agravo em recurso especial uma
vez que não impugnados, especificamente, os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso na Corte de origem, a recorrente, no seu agravo
interno, não demonstrou ter se insurgido, na minuta do agravo, contra a
decisão que obstou o recurso especial e que está respaldada nos seguintes
fundamentos: a) incidência da
b) inadequação da via
Súmula 7/STJ;
eleita, em razão da fundamentação eminentemente constitucional do
acórdão recorrido.
O aresto assentou que ao agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA53275096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:32
Código de Controle do Documento: 6633f43f-5eef-4788-88d4-ad3bfd13f435

Explicitou, em seguida, como se dá a adequada impugnação à
registrando que a parte deixou de observar a exigência,
Súmula 7/STJ,
inclusive mediante transcrição do quanto alegado pela então agravante.
Explicitou, ainda, acerca do fundamento da inadequação da via eleita, que
a decisão obstativa firmou o argumento em razão da fundamentação
eminentemente constitucional do acórdão recorrido, ao que a parte, de sua
feita, tão somente aduziu que a controvérsia também seria de ordem
infraconstitucional.
Nesse contexto, tem-se que não há falar em omissão no julgado, não
assistindo razão à ora embargante.
Com efeito, há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia.
Na espécie, o aresto embargado, analisando o agravo interno da parte,
bem como as demais peças pertinentes, assentou de modo fundamentado,
coerente e claro as razões do seu convencimento.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53275096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:43:32
Código de Controle do Documento: 6633f43f-5eef-4788-88d4-ad3bfd13f435

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.894.844 / MG
Número Registro: 2025/0107065-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242134831006 50217141620238130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
TERMO
Documento eletrônico VDA54620138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: 848cf187-ba87-457e-94a0-c06ce0bccd3b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: 848cf187-ba87-457e-94a0-c06ce0bccd3b